Tribunal: TJSP
Processo: 2142062-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Decisão que determina cisão do crédito trabalhista por contemplar valores sujeitos à recuperação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Decisão que determina cisão do crédito trabalhista por contemplar valores sujeitos à recuperação e outros não sujeitos – Pretensão de reforma – Descabimento – Reservado o direito do credor de, não somente promover a execução singular de seu crédito como, ainda, obter o levantamento da personalidade jurídica da devedora na esfera da Justiça do Trabalho para pleno ressarcimento de seus valores – Decisão mantida – Agravo desprovido.
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que deixou de atribuir efeito ativo ao recurso – Julgamento prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra despacho que determinou a intimação da agravada para manifestação no agravo interno – Julgamento prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Dispositivo: negam provimento ao agravo de instrumento e julgam prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2142062-68.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EVERSYS CONTROLS, FIRE & SECURITY DO BRASIL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ITEASY TECNOLOGIA EM SISTEMAS PREDIAIS
ESPECIAIS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado SILVIO LUIS
MENINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142062-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.161
2
VOTO No
: 38.153 (REC-DIG-P)
AGRV. No
: 2142062-68.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: EVERSYS CONTROLS, FIRE & SECURITY BRASIL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: ITEASY TECNOLOGIA EM SISTEMAS PREDIAIS ESPECIAIS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: SÍLVIO LUIS MENINI
INTDO.
: FERNANDO BORGES - ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
VOTO No
: 39.119 (REC-DIG-P)
AINT. No
: 2142062-68.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: EVERSYS CONTROLS, FIRE & SECURITY BRASIL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: SÍLVIO LUIS MENINI
INTDO.
: FERNANDO BORGES - ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
VOTO No
: 39.161 (REC-DIG-P)
EDEC. No
: 2142062-68.2019.8.26.0000/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: EVERSYS CONTROLS, FIRE & SECURITY BRASIL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: SÍLVIO LUIS MENINI
INTDO.
: FERNANDO BORGES - ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da recuperanda indeferida diante dos efeitos da
Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos
Advogados ou a possibilidade de sustentação oral

Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Decisão que determina cisão do crédito trabalhista por
contemplar valores sujeitos à recuperação e outros não sujeitos
Pretensão de reforma Descabimento Reservado o direito
do credor de, não somente promover a execução singular de
seu crédito como, ainda, obter o levantamento da
personalidade jurídica da devedora na esfera da Justiça do
Trabalho para pleno ressarcimento de seus valores Decisão
mantida Agravo desprovido.
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra a decisão que
deixou de atribuir efeito ativo ao recurso
Julgamento
prejudicado em razão do julgamento do agravo de
instrumento.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Oposição
contra
despacho que determinou a intimação da agravada para
manifestação no agravo interno Julgamento prejudicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142062-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.161
3
razão do julgamento do agravo de instrumento.
Dispositivo: negam provimento ao agravo de instrumento e
julgam prejudicados o agravo interno e os embargos de
declaração.
Agravo de instrumento dirigido à r. decisão em fl. 91 1o g.,
proferida pelo Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da E.
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de
São Paulo, que determinou a sujeição de apenas parte do crédito trabalhista
pretendido pelo credor agravado:
Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que se indicou a
necessidade desta por meio de comprovação das condições de
hipossuficiência do requerente.
Após, acolho como razões de decidir a manifestação do
administrador judicial de fls. 62/65, corroborada pela cota
ministerial de fls. 86/90, para determinar o valor do crédito do
habilitante/impugnante no valor de R$ 12.040,11, na classe
trabalhista.
Arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Intime-se
As recuperandas discordam da r. decisão. Alegam que, por
tratar-se de direito disponível, deve prevalecer a vontade externada pelo
habilitante, incluindo-se o total do crédito no concurso de credores sujeitos à
recuperação judicial, aderindo-se, portanto, aos termos do plano aprovado e
homologado, ainda que parte deles sejam posteriores ao ajuizamento da
recuperação judicial.
Com esses argumentos, pugnam pela reforma da r. decisão,
atribuindo-se o efeito ativo ao presente para obstar a segmentação do crédito
agravado e eventuais atos de constrição no Juízo Trabalhista em relação ao
montante declarado extraconcursal.
Recurso tempestivo (fl. 92 1o g.). Preparo ausente
(gratuidade deferida na origem).
Determinado o processamento, a antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferida (fl. 157-158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142062-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.161
4
Oposição ao julgamento virtual em fl. 156, a qual fica
indeferida porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos
processuais decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a
presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
O recurso foi respondido pelo Administrador Judicial que
ressaltou a natureza não concursal dos créditos, pugnando pelo desprovimento
(fl. 165-167).
Pelo Ministério Público, o Exmo. Promotor de Justiça
designado, Dr. Jorge Alberto de Oliveira Marum manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fl. 169-170).
Anota-se interposição de agravo interno dirigido à r.
decisão denegatória do efeito excepcional requerido, bem como a oposição de
embargos de declaração dirigido ao despacho que determinou intimação do
agravado para manifestação no agravo interno.
É o relatório.
I - DOS CONTORNOS RECURSAIS:
O inconformismo recursal dirige-se à r. decisão que
determinou a habilitação de apenas parte do crédito trabalhista pretendido
pelo recorrido, em razão do restante revestir-se de natureza extraconcursal.
As recuperandas defendem que ao pretender habilitar todo
o crédito na recuperação judicial, o agravado concorda em recebê-lo na forma e
moeda do plano.
Não há amparo na pretensão recursal.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza e, exatamente por
esta razão, a natureza do crédito, valor e classificação é de relevância singular,
sendo de suma relevância tal verificação pelo Juízo da Recuperação.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 sujeita apenas os créditos
existentes na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial aos efeitos
desta. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no concurso de
credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento.
Não é adequada a insistência da recuperanda à habilitação
do total do crédito do agravado porque não se trata de crédito sujeito à
recuperação, portanto, não deve ser pago conforme o plano homologado. Isso,
entretanto, não significa que o pagamento não deve ser efetuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142062-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.161
5
Houve reconhecimento do crédito perante a Justiça
Especializada, administrador judicial, credor e recuperanda, portanto, inexiste
controvérsia em relação à constituição e dever de pagamento.
No que se refere à sujeição do crédito trabalhista ao plano
recuperatório, o entendimento jurisprudencial na Alta Corte é o adotado por
esta 2a Câmara Reservada: os créditos decorrentes de contrato de trabalho
prestado anteriormente ao pedido sujeitam-se à recuperação.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL
PRESTADA
ANTES
DO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA
POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO
QUADRO GERAL DE CREDORES.
1. Habilitação de crédito apresentada em 20/1/2016. Recurso
especial interposto em 11/10/2017 e concluso ao Gabinete em
21/5/2018.
2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade do
recorrido, decorrente de sentença trabalhista proferida após o
pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao
plano de soerguimento.
3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os
fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito
trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare
sua existência e determine sua quantificação. Ressalva da
posição da Relatora.
4. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade
laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida
a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no
quadro geral de credores.
5. Recurso especial provido.
(REsp
1741743/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018)
Diversamente do alegado pelas agravantes, portanto, não
há que se falar em renúncia ou manifesta intensão de receber o crédito na
recuperação judicial.
Destarte, possível a cisão da habilitação em relação a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142062-68.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.161
6
do crédito buscado e, uma vez reconhecida a não sujeição à recuperação
judicial, mantém-se hígido o direito do credor extraconcursal trabalhista de
não somente promover a execução singular de seu crédito como, ainda, obter o
levantamento da personalidade jurídica da devedora na esfera da Justiça
Trabalhista para pleno ressarcimento de seus valores.
II - DO AGRAVO INTERNO E DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
A conclusão havida no agravo de instrumento esvazia o
mérito recursal do agravo interno e dos embargos de declaração, cuja
pretensão era antecipar a tutela recursal para declarar a habilitação do crédito
extraconcursal.
O julgamento resta prejudicado, portanto, em razão da
perda superveniente do interesse recursal.
III - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao agravo
de instrumento e, julga-se prejudicado o agravo interno.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR